Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-40.2021.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004867-40.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE FRANCOSO PAVAO - CPF: 053.429.421-95 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), WELITON ERIVAN GERALDO - CPF: 013.112.931-75 (RECORRIDO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004867-40.2021.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1004867-40.2021.8.11.0086

Recorrente:

André Francoso Pavão

Recorrido:

Weliton Erivan Geraldo

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
-
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE TRANSFÊRENCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO PARA O NOVO PROPRIETÁRIO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE – NEGLIGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO BEM –
ÔNUS DO DEVEDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Restou comprovada a aquisição do veículo pelo autor, mas não restou comprovada nos autos a sua quitação. A prova do pagamento é ônus do devedor, assim,
não há como compelir o recorrido à transferência de titularidade do bem sem a comprovação da quitação do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004867-40.2021.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.°
1004867-40.2021.8.11.0086

Recorrente:

André Francoso Pavão

Recorrido:

Weliton Erivan Geraldo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
André Francoso Pavão

Ação:
de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
184848184
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não há como compelir o recorrido à transferência de titularidade do bem sem a comprovação categórica do pagamento.

Recurso Cível Inominado
(Id

184848191
): requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
184848204
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004867-40.2021.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o
1004867-40.2021.8.11.0086

Recorrente:

André Francoso Pavão

Recorrido:

Weliton Erivan Geraldo

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
André Francoso Pavão
em face do
Weliton Erivan Geraldo
,
na qual alega, em síntese, que comprou de Alexandre Francoso Pavão, seu irmão, segundo alienante, o veículo Ford Fusion pagando o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) à vista.

Contudo, aduz que o recorrido (primeiro alienante) não efetuou a transferência do bem.

O recorrente, relata, que já havia vendido o veículo para uma terceira pessoa, Marcilene, entretanto, em razão da ausência de transferência do bem pelo recorrido, aduz que foi obrigado realizar o distrato da negociação, arcando com prejuízo de R$ 19.472,00 (dezenove mil quatrocentos e setenta e dois reais). Assim, requer a condenação do recorrido em obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade do veículo, objeto da lide, além da indenização por danos morais e materiais decorrentes.

Em contraponto, o recorrido assevera que foi vítima do recorrente juntamente com o primeiro comprador do veículo, tendo em vista que não houve a quitação do contrato de compra e venda do bem em questão, razão pela qual se recusou a realizar a transferência da titularidade do veículo.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o veículo, objeto da lide, foi vendido pelo recorrido ao Alexandre (irmão do autor recorrente), que posteriormente comprou o veículo pagando a importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco) mil reais.

Entretanto, não restou comprovado nos autos o pagamento do veículo pelo Alexandre para o recorrido, pois conforme contrato constante dos autos, ficou acordado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mas somente há nos autos a comprovação da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizado a título de entrada (Id 86843099).

Deste modo, não há nos autos prova do pagamento do saldo remanescente do Alexandre para com o recorrido, prova que o recorrente poderia ter produzido. Além disso, também não restou comprovado o pagamento do recorrente ao seu irmão Alexandre, constando nos autos somente o contrato, desacompanhado da prova de quitação.

Diante disso, não há como compelir o recorrido à transferência de titularidade do bem sem a comprovação da quitação do bem.

Desse modo, é consabido que o artigo 373 do Código de Processo Civil, prevê que incumbe à parte autora, ora recorrente, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto cabe à parte demandada apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Assim, enquanto a parte autora não comprovar os fatos que aduz, não terá a parte demandada qualquer ônus a se desonerar, a menos que pretenda fulminar com a pretensão contra ele deduzida por meio do exercício de alguma defesa peremptória, cujo acolhimento importa na extinção do feito de plano.

No caso dos autos, não logrou o recorrente êxito em demonstrar que houve a quitação do bem objeto da lide.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA PELO VENDEDOR – COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR E O SEU PAGAMENTO INTEGRAL –
IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO AUTOR – REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE QUITOU A DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO – ÔNUS DO DEVEDOR – ART. 373, II, DO CPC/15
– DANO MORAL – CARACTERIZADO – VEÍCULO PODE SER APREENDIDO A QUALQUER MOMENTO PELA FINANCIADORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. Deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, se restou comprovada a aquisição do veículo pelo autor, a sua quitação e a ausência de prova de que tenha o requerido quitado o restante do contrato de financiamento do veículo. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento. Caracterizado o dano moral, uma vez que ausente o pagamento do restante das parcelas do veículo, este pode ser apreendido a qualquer momento pela financiadora, o que enseja o temor de perder o bem, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.-
(TJ-MT 10447469720188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).”

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023